Tribunal: STF
Processo: RE 1469315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. NCA Têxtil Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFRMM. ADICIONAL AO FRETE DE RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. D 11.321/2022, DESCONTO DE ALÍQUOTAS. REVOGAÇÃO PELO D 11.374/2023. ANTERIORIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA. 



    O Decreto 11.321/2022 que estabeleceu desconto para as alíquotas do adicional ao frete para renovação da marinha mercante (AFRMM) foi revogado pelo D 11.374/2023 sem violar a anterioridade anual, a ideia de não surpresa na incidência tributária ou a segurança jurídica. A curta vigência não gerou efetivo recolhimento de tributos nem consolidação de expectativa legítima pelos contribuintes. Precedentes.



    Em suas razões recursais, alega violação ao art. 150, III, “b”, da Constituição Federal, sustentando que, na esteira do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro (LINDB), o Decreto n. 11.321/2022, que estabelecia desconto para as alíquotas do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), estava em plena vigência e eficácia, até a publicação do Decreto n. 11.374/2023, que o revogou. Desse modo, a retirada da benesse tributária deveria respeitar o princípio da anterioridade tributária. 



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que o Decreto n. 11.374/2023 apenas conservou as alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) praticadas no período anterior, não ocorrendo a majoração ou a instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    A presente demanda visa a manutenção do desconto de cinquenta por cento para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, de que trata o art. 6º da Lei nº 10.893, de 13 de julho de 2004, instituído pelo art. 1º do D 11.321, publicado em 30dez.2022 e com vigência estabelecida para 1ºjan.2023 (art. 2º). O D 11.321/2022 foi expressamente revogado pelo inc. I do art. 1º do D 11.374/2023, vigente em 2jan.2023. A impetrante pretende a aplicação do princípio da anterioridade de modo a manter vigente a redução de alíquota concedida pelo D 11.321/2022 pelo período protegido de aumento de tributos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica aplicação da anterioridade sempre que a modificação legislativa importar em majoração direta ou indireta de tributos, como no caso de revogação de benefícios fiscais (STF, Primeira Turma, RE 1272485 AgR, j. 22set.2020, DJe-276 20nov.2020). Assim, em tese, a redução de um benefício fiscal, assim como a revogação de um desconto de alíquota, submetem-se à anterioridade, que tem por lastro o princípio da não-surpresa.



    Neste caso há particularidades que se destacam do contexto antes apresentado. O D 11.321, que concedeu desconto nas alíquotas do AFRMM foi publicado em 30dez.2022 com vigência em 1ºjan.2023, e foi revogado pelo D 11.374 de 1ºjan.2023, vigente em 2jan.2023. Com aplicação direta dos preceitos legais desses decretos presidenciais, voltaram a viger as alíquotas previstas no art. 6º da L 10.893/2004.



    .......................................................................................................



    A matéria específica deste recurso, por ser recente, ainda é nova nos tribunais pátrios. Matéria semelhante foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 84 MC-Ref/DF cuja argumentação, dada a similitude entre aquela matéria (redução da alíquota das contribuições para PIS-PASEP e COFINS sobre receitas financeiras) e a presentem (desconto para as alíquotas do AFRMM). Assim como o D 11.321/2022, o D 11.322 foi editado em 30dez.2022 com vigência imediata e "produção de efeitos" a partir de 1º de janeiro de 2023 e foi revogado pelo D 11.374/2023, o que permite, por analogia, a transposição daquelas razões ao presente caso. Consta da ementa do julgado que ratificou a medida cautelar na ADC 84/DF: (...).



    Essa compreensão não se afasta daquela exposta pelo Supremo, ao apreciar o RE 601.967/RS, Tema n. 346/RG, firmando entendimento no sentido de que o princípio da noventena somente é exigível para as leis que instituam ou majorem tributos. Na oportunidade, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral:



    (...) (ii) Conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário.



    (RE 601.967, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020)



    Posteriormente, no julgamento da ADC 84 MC-Ref, esta Suprema Corte referendou a Medida Cautelar, assentando que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, mas apenas manteve as alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, para o PIS e para a COFINS, já experimentadas pelos contribuintes, desde 2015, e, consequentemente, não caberia invocar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, tampouco a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, em acórdão assim resumido:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO.



    (ADC 84 MC-Ref, Tribnal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16 de junho de 2023)



    A propósito, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, que, na apreciação do paradigma, enfrenta os argumentos suscitados pela recorrente:



    Este Decreto utilizou-se da repristinação para fazer o retorno de vigência do Decreto 8.426/2015 e, consequentemente, restabelecer as alíquotas tributárias do PIS/PASEP (de 0,33% para 0,65%) e da Cofins (de 2% para 4%). 



    .......................................................................................................



    Sua Excelência ponderou, também, que, ainda no primeiro dia do ano de 2023, o Presidente da República publicou o Decreto 11.374/2023, com vigência imediata, revogando o Decreto 11.322/2022 e repristinando o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%). 



    Logo, o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. Destarte, em sua compreensão, não há falar em quebra da previsibilidade. Não se trataria de restabelecimento de alíquota de PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, mas tão somente de manutenção do índice que já vinha sendo pago pelo contribuinte.



    .......................................................................................................



     A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins.



    .......................................................................................................



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto:



    .......................................................................................................



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015.



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única. Transcrevo precedentes nesse sentido: (...)



    As razões de decidir adotadas nos referidos paradigmas são aplicáveis à presente controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Na mesma linha, sob o ângulo monocrático: RE 1.462.835, DJe de 10 de novembro de 2023; e RE 1.469.317, DJe de 5 de dezembro de 2023, ambas da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente